Tribunal: TJBA
Processo: 8017821-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível APELAÇÕES CÍVEIS: 8017821-28.2021.805.0001 e 8004444-87.2021.805.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE MARIO DE SOUZA E SILVA Advogado(s): RAIMUNDO JORGE DE ALMEIDA APELADO: JOSE MANOEL GARRIDO CAMBESES FILHO Advogado(s):TIAGO BRAZAO DOS SANTOS PESSOA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSOS CONEXOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos das ações de despejo por falta de pagamento (n.º 8017821-28.2021.8.05.0001) e revisional de contrato de locação (n.º 8004444-87.2021.8.05.0001), relativas ao mesmo contrato de locação comercial. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que decretou o despejo por falta de pagamento deve ser anulada por cerceamento de defesa; (ii) examinar se é possível afastar a mora contratual ou revisar o valor do aluguel com base em cláusula contratual, pandemia da COVID-19 ou pendência de ação revisional. 3. O juiz pode indeferir a produção de provas pericial e testemunhal quando considerar presentes elementos suficientes nos autos, como contratos, notificações e demonstrativos de débito, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de diligências inócuas ou protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. A cláusula contratual que prevê tolerância de até 30 dias para pagamento não afasta a configuração da mora quando verificado o inadimplemento reiterado por mais de quatro meses. 5. A pandemia da COVID-19, embora caracterize fato extraordinário, exige prova concreta da alteração da base econômica do contrato, como redução de faturamento ou incapacidade financeira, o que não foi demonstrado nos autos. 6. A existência de ação revisional não suspende automaticamente os efeitos da obrigação contratual, sendo exigível o pagamento do valor originalmente pactuado até decisão judicial que o modifique (Lei n.º 8.245/1991, art. 19). 7. A improcedência da ação revisional decorre da ausência de prova técnica que demonstre desatualização do valor do aluguel em relação ao preço de mercado, sendo ônus do autor comprovar a alegada desproporcionalidade (CPC, art. 373, I). RECURSOS DESPROVIDOS. Tese de julgamento: 1. A negativa de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento do mérito; 2. O inadimplemento reiterado do aluguel, mesmo diante de cláusula de tolerância, caracteriza mora locatícia; 3. A pandemia da COVID-19 não afasta a obrigação contratual sem prova inequívoca de onerosidade excessiva; 4. A existência de ação revisional não suspende a exigibilidade do aluguel pactuado até decisão judicial em sentido contrário; 5. A revisão judicial do valor do aluguel exige prova técnica da desproporção com os valores de mercado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS n.º 8017821-28.2021.805.0001 e 8004444-87.2021.805.0001, em que figura como apelante JORGE MARIO DE SOUZA E SILVA e apelado JOSE MANOEL GARRIDO CAMBESES FILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto da Relatora.